Tribunal: TJES
Processo: 5000572-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000572-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEIA MARCIA DE FARIAS LAVENDOWSKI LAZZARI
AGRAVADO: MARILDA ROBERTY COUTINHO RODRIGUES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000572-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEIA MARCIA DE FARIAS LAVENDOWSKI LAZZARI

Advogados do(a) AGRAVANTE: REGILENE CO MARTINS - ES32490, CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
AGRAVADO: MARILDA ROBERTY COUTINHO RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVADO: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Léia Márcia de Farias Lavendowski Lazzari
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0030120-67.2014.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, reconsiderou decisão anterior e indeferiu o pedido de liberação da quantia bloqueada na conta corrente da executada, ora agravante, por entender que referido valor não estava coberto pelo manto da impenhorabilidade.

Em suas razões, a agravante sustentou que (ID 2058401): i) deve ser reconhecida a preclusão do direito da exequente, ora agravada, em defender a tese de que a quantia bloqueada é penhorável, uma vez que não se manifestou em momento oportuno; ii) deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia de R$ 7.022,63 (sete mil, vinte e dois reais e sessenta e três centavos), por ser proveniente de benefício previdenciário; iii) deve ser reconhecida a impenhorabilidade do valor de R$ 19.979,67 (dezenove mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, bem como em razão de representar suas economias para um tratamento dentário do qual necessita.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2066022).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 2349890).

A agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 2603295).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 18 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000572-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEIA MARCIA DE FARIAS LAVENDOWSKI LAZZARI

Advogados do(a) AGRAVANTE: REGILENE CO MARTINS - ES32490, CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
AGRAVADO: MARILDA ROBERTY COUTINHO RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVADO: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0030120-67.2014.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, reconsiderou decisão anterior e indeferiu o pedido de liberação da quantia bloqueada na conta corrente da executada, ora agravante, por entender que referido valor não estava coberto pelo manto da impenhorabilidade.

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2066022).

No ID 2058409 consta a sequência cronológica dos fatos.

Após o bloqueio
online
em sua conta corrente, a agravante peticionou ao Juízo originário sustentando as mesmas teses de impenhorabilidade ora trazidas ao conhecimento deste Relator.

Em seguida, foi proferido despacho para que a agravada se manifestasse sobre as matérias trazidas pela agravante, todavia, o comando não foi atendido.

Ato contínuo, o magistrado singular acolheu parcialmente a tese de impenhorabilidade da quantia de R$ 7.022,63 (sete mil, vinte e dois reais e sessenta e três centavos), por entender ser proveniente de benefício previdenciário.

Diante da referida decisão, a agravada trouxe alguns esclarecimentos e pugnou pela declaração de penhorabilidade do aludido valor, o que restou acolhido pelo Juízo primevo.

Pela sucessão de acontecimentos acima narrada, não há que se falar em preclusão pelo simples fato de a agravada não ter se manifestado sobre a petição da agravante abordando o tema da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Só haveria que se falar em preclusão, caso a agravada não tivesse se manifestado após a decisão do magistrado originário acolhendo parcialmente a tese de impenhorabilidade, o que não se verifica no presente processo.

De igual forma, não prospera o argumento de impenhorabilidade da quantia de R$ 7.022,63 (sete mil, vinte e dois reais e sessenta e três centavos), por ser proveniente de benefício previdenciário.

Como bem destacou o eminente e culto magistrado singular, o bloqueio
online
foi efetivado na conta corrente da agravante em 14/09/2021 (ID 2058408), ao passo que o extrato bancário por ela anexado no ID 2058409 comprova que o seu benefício previdenciário foi recebido somente em 30/09/2021, razão pela qual, não se pode afirmar que o referido valor está coberto pelo manto da impenhorabilidade na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em sede derradeira, porém não menos importante, também deve ser afastada a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade do valor de R$ 19.979,67 (dezenove mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, bem como em razão de representar suas economias para um tratamento dentário do qual necessita.

A regra da impenhorabilidade trazida pela agravante está prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e só se aplica para valores encontrados em caderneta de poupança, o que não é a hipótese deste processo, uma vez que a penhora foi realizada em conta corrente.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003555, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

Embora exista entendimento jurisprudencial acerca da extensão dessa impenhorabilidade para outros tipos de aplicação, até mesmo para conta corrente, entendo que em tais casos deve ficar muito bem demonstrado que o objetivo da parte é de realmente constituir um saldo de reserva.

In casu
, referido objetivo não restou comprovado, uma vez que os laudos que indicam a necessidade do tratamento dentário da agravada foram emitidos somente em 07/10/2021 (ID 2058409), ou seja, em momento posterior à penhora, ocorrida em 14/09/2021 (ID 2058408), fato este que, a meu sentir, desnatura a alegada natureza de reserva do valor bloqueado.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A DECISÃO SINGULAR. IMPENHORABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em preclusão pelo simples fato de a agravada não ter se manifestado sobre a petição da agravante abordando o tema da impenhorabilidade dos valores bloqueados. 2. Só haveria que se falar em preclusão, caso a agravada não tivesse se manifestado após a decisão do magistrado originário acolhendo parcialmente a tese de impenhorabilidade, o que não se verifica no presente processo. 3. De igual forma, não prospera o argumento de impenhorabilidade da quantia de R$ 7.022,63 (sete mil, vinte e dois reais e sessenta e três centavos), por ser proveniente de benefício previdenciário. 4. Como bem destacou o eminente e culto magistrado singular, o bloqueio
online
foi efetivado na conta corrente da agravante em 14/09/2021 (ID 2058408), ao passo que o extrato bancário por ela anexado no ID 2058409 comprova que o seu benefício previdenciário foi recebido somente em 30/09/2021, razão pela qual, não se pode afirmar que o referido valor está coberto pelo manto da impenhorabilidade na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Em sede derradeira, porém não menos importante, também deve ser afastada a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade do valor de R$ 19.979,67 (dezenove mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, bem como em razão de representar suas economias para um tratamento dentário do qual necessita. 6. A regra da impenhorabilidade trazida pela agravante está prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e só se aplica para valores encontrados em caderneta de poupança, o que não é a hipótese deste processo, uma vez que a penhora foi realizada em conta corrente. 7. Embora exista entendimento jurisprudencial acerca da extensão dessa impenhorabilidade para outros tipos de aplicação, até mesmo para conta corrente, entendo que em tais casos deve ficar muito bem demonstrado que o objetivo da parte é de realmente constituir um saldo de reserva. 8.
In casu
, referido objetivo não restou comprovado, uma vez que os laudos que indicam a necessidade do tratamento dentário da agravada foram emitidos somente em 07/10/2021 (ID 2058409), ou seja, em momento posterior à penhora, ocorrida em 14/09/2021 (ID 2058408), fato este que, a meu sentir, desnatura a alegada natureza de reserva do valor bloqueado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.